Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-14.2018.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Condenação mantida, com fundamento nos relatos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, não infirmados pela frágil negativa do réu. Penas readequadas para impor o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo defensivo parcialmente provido.